Tribunal: STF
Processo: RE 1307456
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo primevo julgou parcialmente procedente o pedido, em ação proposta pela recorrida, para condenar o Município de Felixlândia/MG a pagar verbas salariais em atraso (décimos terceiros salários dos anos de 2012, 2016 e 2016; e terço constitucional de férias do ano de 2016), acrescidas dos consectários legais correspondentes.



    Interposto recurso inominado, a sentença foi mantida integralmente pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Região da Comarca de Curvelo/MG.



    Contra esse julgado, vem o ente federativo subnacional à jurisdição extraordinária aduzindo violação ao inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal, bem assim ao art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, posto que, no caso, conforme defendeu, tem-se o “[…] pagamento de vantagens pecuniárias/progressões em favor da recorrida mediante o efeito ‘cascata’, devendo serem as mesmas ser reduzidas, decotadas no pagamento da recorrida […]”.



    Admitido o apelo excepcional.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário, pois, a toda evidência, a matéria constitucional articulada nas razões do recurso não foi debatida no acórdão recorrido e, ainda, sequer houve formalização de embargos de declaração a fim de provocar eventual manifestação da Corte de origem quanto a essa discussão.



    Vejo, ademais, que a questão trazida ao conhecimento do Supremo, qual seja a vedação de acréscimos pecuniários a servidor público com características de efeito cascata, constitui em evidente inovação recursal, porquanto a discussão na origem circundou-se, única e exclusivamente, na ausência ou não de pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias em certos anos laborados pela parte recorrida.



    Assim, incide na espécie os óbices dos enunciados sumulares n.s 282 e 356 desta Suprema Corte.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli; e ARE 1.144.189 AgR, ministra Cármen Lúcia, cuja ementa deste abaixo transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    3. Em face do exposto, com amparo III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 desse mesmo estatuto processual, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator